Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA E RETARDO MENTAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DE CANADIBIOL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos das teses fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral quanto à competência para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, de maneira a preservar a competência das ações em curso até a publicação do resultado.
II. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicamento (canadibiol) imprescindível para o controle de severas crises epilépticas causadoras de intenso sofrimento pessoal e e familiar, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, os artigos 3o, inciso IV, 201, 204, 205, inciso V, e 207, incisos XVII e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e os artigos 1o, 3o, inciso II e § 5o, e 8o, inciso XIX, da Lei Distrital 4.202/2008.
III. Apelação desprovida.